Tribunal: TJSP
Processo: 2120468-22.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça e dano qualificado. Violência doméstica. Necessidade de manutenção da custódia para a garantia da integridade física e psicológica da vítima, que está em situação de risco. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.